Tribunal: TJPA
Processo: 0800447-63.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800447-63.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800447-63.2020.8.14.0009

APELANTE:
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

APELADO
BANCO BRADESCO S.A

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADO
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

As duas partes interpuseram recursos de APELAÇÃO CÍVEL
,
em face da sentença de ID. nº 8849542, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente
MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA
em face de BANCO BRADESCO S.A.

O banco apelante afirma que o contrato é válido e que os recursos envolvidos na operação foram diretamente depositados na conta corrente da parte autora, exaurindo, assim, todas as obrigações que assumiu, não havendo, qualquer tipo de fraude ou irregularidade contratual, tal como pretendeu fazer crer as assertivas iniciais.

Requer que seja dado provimento ao seu recurso para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, ou, eventualmente, a redução do quantum indenizatório. Ainda, requer a condenação da parte autora em litigância de má-fé.

A requerente alega em sua apelação que jamais contratou ou recebeu o valor do contrato feito indevidamente em seu nome. No entanto, as parcelas do referido empréstimo indevido foram descontadas de seu benefício previdenciário, fazendo jus a repetição do indébito pleiteada e indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para majorar a condenação em indenização por Danos Morais, bem como para que seja julgado improcedente o pedido contraposto. Ainda, requer que a correção e o acréscimo de juros às indenizações pelos danos morais e materiais seja em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

A requerente apresentou contrarrazões ao recurso do Banco requerido, que por sua vez não apresentou contrarrazões ao recurso da autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Mantenho o benefício da justiça gratuita à apelante/requerente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos efetuados pela apelante/requerente e
declarou
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
0123364168234,
por considerar demonstrada a ocorrência de fraude na contratação.

Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Vejamos.

Da irregularidade na contratação
do empréstimo e devolução de valores.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão ao banco apelante, já que há indícios da efetiva ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado. Também entendo não assistir razão à requerente/apelante, por considerar que as condenações estão dentro dos critérios de razoabilidade.

Em verdade, os documentos existentes no processo não são suficientes para demonstrar ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade da contratação, mediante contrato assinado e comprovante de depósito dos valores do empréstimo.

O banco réu não juntou aos autos sequer o
contrato de empréstimo consignado, juntando apenas a comprovação de transferência de valores, para a conta de titularidade da parte autora. O contrato não foi juntado nem mesmo em sede de contrarrazões, não se desincumbindo o banco, assim, do ônus que lhe cabia.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica em exame e da obrigação dela decorrente,
não há que se falar em litigância de má fé da parte autora
.

Por força do art. 42, parágrafo único do CDC, a devolução dos valores deverá ser por valor igual ao dobro do que a autora pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Do pedido contraposto

Em relação ao pedido contraposto, o banco requerido afirma que realizou o depósito do valor do empréstimo na conta corrente da parte requerente, em 08/03/2019. Tal fato é comprovado pelo extrato bancário juntado no ID 8849513, página 02. Assim, a sentença também não merece reforma nesse ponto.

Da indenização por danos morais

Passo à analise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão aos recorrentes.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à requerente, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. A autora recebe benefício da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo banco requerido, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se

refere

à

comprovação

da

efetiva

ocorrência

do

dano

moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou

a

dor,

o

sofrimento,

sentimentos

íntimos que

o

ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em

conta

a

capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua

imposição

como

fator

de inibição

de novas práticas lesivas.

No caso concreto, observo que a autora teve descontos em seu benefício por 10 meses, no valor de R$20,00 por mês. Levando em consideração as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que

o banco requerido

é

uma

das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável. Tal valor não vai enriquecer a lesada e, a despeito de causar ao

banco

certo

gravame,

é

por

ele

bastante

suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com outros consumidores.

Isto

posto, CONHEÇO dos

presentes

recursos

de

apelação e NEGO-LHES PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, manter integralmente a sentença. Majoro os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S/A, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2023